Tribunal: TJSP
Processo: 1500255-11.2019.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Apelação – Receptação Dolosa – Configuração – Autoria e materialidade comprovadas – Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem – Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos – Réus confessos – Condenação mantida – Inviável a substituição da pena de reclusão por detenção – Pena-base fixada acima do mínimo legal – Impossibilidade de utilização de ações penais em

Ementa:
Apelação – Receptação Dolosa – Configuração – Autoria e materialidade comprovadas – Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem – Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos – Réus confessos – Condenação mantida – Inviável a substituição da pena de reclusão por detenção – Pena-base fixada acima do mínimo legal – Impossibilidade de utilização de ações penais em curso para agravar a pena – Súmula 444, do STJ – Pena redimensionada – Incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea – Alteração para o regime aberto – Substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Concessão da justiça gratuita – Recurso parcialmente provido.